Tribunal: TJDFT
Processo: 0721658-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721658-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. RÉU ESPÓLIO DE: ELOIZIO APARECIDO COLEN REPRESENTANTE LEGAL: MARIA APARECIDA PINTO COLEN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por REDE D'OR SÃO LUIZ S.A, contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença movido pela recorrente contra o ESPÓLIO DE ELOIZIO APARECIDO COLEN, pela qual determinou o cumprimento de decisões anteriores sob pena de extinção do processo. A agravante relata todo o havido no curso da execução, destacando estar exaurida a busca de bens do espólio agravado, mas que persiste penhora no rosto dos autos do processo no 0026234-44.2009.8.16.0014, em trâmite na 10a Vara Cível de Londrina/PR, volvido ao recebimento de valores derivados de expurgos inflacionários. Narra que a decisão ora agravada foi proferida depois de a agravante ter esclarecido, em face de despacho anterior, que já havia sido regularizada a sucessão processual do executado por seu espólio, quando noticiado nos autos seu falecimento, com a intimação da cônjuge supérstite, que foi administradora provisória da herança e inventariante. Defende que está superada a discussão a esse respeito, tratando-se de questão preclusa, de modo que nada há a sanar quanto à regularidade do polo passivo do cumprimento de sentença. Afirma que a decisão agravada deixou de apresentar fundamentação adequada ao afirmar que não houve regularização do processo, remetendo-se a decisões anteriores, de modo a violar o disposto no art. 489, §1o, I, II e III, do CPC, e art. 93, IX da CF. Afirma que “...em nenhum momento houve a explicação do motivo pelo qual a regularização não teria ocorrido, o que se afirma apenas por amor ao debate, tendo em vista que resta totalmente demonstrado que a regularização do polo passivo já ocorreu.” Defende a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, destacando que o periculum in mora está demonstrado, pois “...o Juízo a quo está ameaçando extinguir o feito, quando deveria era apenas suspender nos termos do decidido no agravo de instrumento n.o 0734198-50.2023.8.07.0000.” Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e da execução originária, até o julgamento de mérito do recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para que seja consignado que já houve a regularização do polo passivo do cumprimento de sentença originário. Preparo regular no ID 59601839. É o Relatório. Decido. Aferido que o recurso é cabível, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído e que está comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos, ao menos em parte. Mostra-se relevante a argumentação sustentada no recurso quanto à obscuridade e falta de fundamentação da decisão agravada, que aparentemente trata de regularização do polo passivo do cumprimento de sentença, mas se reporta a decisões antecedentes de conteúdo diverso, que impunham à agravante o dever de proceder ao inventário de bens penhorados nos autos, que foram posteriormente dispensados pela recorrente por falta de liquidez. Com efeito, ao ser comunicado do julgamento do Agravo de Instrumento n.o 0734198-50.2023.8.07.0000, que assegurou à agravante o sobrestamento do feito enquanto se aguarda a efetivação da penhora rosto dos autos do processo no 0026234-44.2009.8.16.0014, em trâmite na 10a Vara Cível de Londrina/PR, o Juízo de origem proferiu decisão que se remete a decisões anteriores, ordenando abstratamente a regularização do polo passivo, in verbis: “O acórdão dispôs que não cabe a suspensão, na forma do artigo 921 do Código de Processo Civil (embora este fosse o pedido formulado pela parte - IDs 165134199, 154500271, 156572550 e 156572550 etc., inclusive, já deferido em momento anterior ID 153720257, com prazo em curso), mas nada dispôs quanto à dispensa de regularização do polo passivo, em razão do falecimento do executado (IDs 153720257). Da mesma forma, não houve manifestação, tampouco cumprimento, à determinação de cadastramento no sistema PJe (ID 160919859). Desta forma, no que não foi objeto de decisão no agravo, defiro ao exequente o derradeiro prazo de 05 dias.” (ID 19113391) A recorrente peticionou alegando que o falecido devedor já havia sido substituído no processo pelo espólio, sendo proferida a decisão ora agravada, onde o Juízo de origem se limita a reiterar a ordem de cumprimento das decisões anteriores, confira-se: “A manifestação de ID não observou o correto andamento do processo, deixando de levar em consideração as decisões de ID 153720257 e ID 160919859. Intime-se pessoalmente a exequente para promover o correto andamento do processo, em cinco dias, sob pena de extinção.” (ID 195126971) Ocorre que em nenhuma das decisões mencionadas consta qualquer fundamento ou a indicação de ato específico a ser adotado pela agravante para regularização do polo passivo da execução. A leitura atenta dos autos revela que as decisões pretéritas mencionadas não tratam de regularização do polo passivo, mas de condição que havia sido estabelecida pelo Juízo de origem para penhora de bens imóveis e veículos que haviam sido localizados no processo: “Ambas as decisões medicadas, de ID 153720257 e ID 160919859, foram proferidas antes do julgamento do Agravo de Instrumento n.o 0734198-50.2023.8.07.0000 e impunham à agravante a instauração de inventário para viabilizar a concussão da penhora dos bens do espólio devedor, ressaltando eu a não adoção d providencia resultaria na extinção do feito por falta de localização de bens, confira-se: “Na decisão cuja cópia foi juntada no ID 151690332 é informado que o inventário do espólio executado foi arquivado em razão de a inventariante não ter apresentado as primeiras declarações e de não ter sido arrolado qualquer bem. Ocorre que, diversamente do que sustenta a exequente na petição de ID 149084536, a inércia da inventariante não se confunde com a alegada inexistência de patrimônio ativo do espólio. Inclusive, ao contrário do alegado, está comprovada nestes autos a existência de bens a serem inventariados, a saber: o imóvel cuja penhora foi desconstituída por meio da decisão de ID 99419695, por ser bem de família; o imóvel cuja certidão de ônus foi juntada no ID100611104; os três veículos localizados via Renajud (ID ́s 58882672 e 58882856). Quanto ao pedido de suspensão processual por inexistência de bens penhoráveis, atente-se que o processo já havia sido suspenso por tal motivo, conforme decisão de ID 58883142, tendo sido retomado o andamento em virtude do deferimento da penhora do imóvel que foi posteriormente desconstituída por meio da decisão de ID 99419695. Assim, se for o caso, após cumprida a determinação feita na decisão de ID 148233893, não havendo bens passíveis de penhora, o processo deverá retornar à suspensão processual já deferida. Intime-se pessoalmente o exequente a promover o adequado andamento do feito, atendendo o que foi estipulado na decisão de ID 58883142, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção.” (ID 153720257 - g.n.) “...A parte exequente insiste em não promover o andamento do inventário, conforme já exaustivamente indicado por este Juízo conforme decisão ID 148233893, sendo que a existência de qualquer bem da parte executada não será aproveitada pelo credor enquanto não finalizado o inventário. Assim, derradeiro prazo de 05 (cinco) dias para a parte promover o correto andamento do feito, sob pena de extinção, após intimação pessoal. Advirto a parte que eventuais pedidos de localização de bens não serão considerados como cumprimento desta decisão, acarretando em extinção do feito. Deve, ainda, à parte no prazo indicado, promover o cadastramento e o login inicial no sistema PJe, providência obrigatória para as pessoas jurídicas, salvo microempresas e empresas de pequeno porte, na forma do disposto nos artigos 246, §1o e 1.051 do Código de Processo Civil e Portaria GC 140/2018. Observe, ainda, que tal cadastramento pode ser realizado por meio eletrônico, conforme instruções disponíveis na página do TJDFT (https://www.tjdft.jus.br/pje/cadastro-empresas-pje), sendo desnecessário o comparecimento pessoal. Observe, ainda, que o mero cadastramento, sem o login, não será acolhido como cumprimento desta determinação.” (ID 160919859 -g.n) Assim, ainda que a decisão ora agravada tenha feito referência genérica à regularização do pão passivo, se limitou a fazer referência às decisões que tratavam da penhora de bens que deveriam ser submetidos à prévio inventário, evidenciando fundamentação deficiente, que torna obscuro o comando judicial imposto à agravante neste momento do processo. Quando a determinação de que a agravante promova a abertura de inventário, enquanto credora, para consecução da penhora de bens imóveis e de veículos identificados ao longo da execução, cumpre destacar que o credor do falecido não é obrigado à proceder à abertura de inventário, e que a recorrente já esclareceu nos autos que não tem interesse em proceder a abertura de inventário envolvendo bem de família e bens sem liquidez, por estarem previamente onerados. É necessário ressaltar que o óbito do devedor não afeta a subsistência do crédito e não obriga que todas as cobranças de dívidas do falecido se processem no bojo do inventário, cabendo ao credor a opção de requer a abertura da sucessão e habilitar o crédito, ou manejar execução individual em busca os bens do espólio. Nos termos da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A habilitação de crédito no inventário, a ser realizada antes da partilha, é medida de natureza facultativa, disponibilizada ao credor para facilitar a satisfação da dívida, o que não impede, contudo, o ajuizamento de ações autônomas para a mesma finalidade..." (RMS 58.653/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/4/2019, DJe de 4/4/2019). Nesse mesmo sentido, é firme a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE RECURSAL. EXECUÇÃO. ARREMATAÇÃO. PRODUTO. JUÍZO DE INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO. FACULTATIVA. DECISÃO REFORMADA. (...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, interpretando o disposto no art. 642 do CPC, firmou a orientação de que a habilitação do crédito executado no inventário não é obrigatória, sendo uma faculdade do credor, que poderá escolher em prosseguir com a ação executiva ou proceder à habilitação do crédito no juízo do inventário. (...) Acórdão 1705861, 07023227720238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 6/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PROCESSO DE INVENTÁRIO. FACULDADE DE O CREDOR HABILITAR-SE. 1. A penhora no rosto dos autos é medida constritiva prevista expressamente no art. 860 do CPC, inexistindo subsidiariedade frente à habilitação do credor no inventário. 2. A habilitação é mera faculdade do credor, como dispõe o art. 642 do CPC, a quem cabe avaliar a opção que melhor resguarde seus interesses. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1700154, 07027428220238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. HABILITAÇÃO DO CREDOR NO PROCESSO DE INVENTÁRIO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. 1. Com efeito, estabelece o art. 796 do CPC/2015 que o espólio responde pelas dívidas do falecido. Contudo, uma vez realizada a partilha, os herdeiros respondem pelas dívidas segundo as forças da herança, na proporção que coube a cada um. 2.Não obstante a possibilidade de habilitação dos credores do falecido no processo de inventário para a cobrança de dívida, conferida pelo art. 642 do CPC/2015, há que se ressaltar que a lei, nessa hipótese, confere apenas uma faculdade aos credores, de forma que cabe a cada credor decidir o meio processual adequado para a perseguição do seu crédito, como a ação de execução ou a ação de cobrança. (...) (Acórdão 1691301, 07001105620188070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, no aspecto relativo à expropriação de bens imóveis e de veículos, dispensados pela agravante por falta de liquidez, tratada nas decisões de ID 153720257 e ID 160919859 dos autos de origem, a agravante não pode ser obrigada a proceder aos esforços e dispêndios necessários à instauração e tramitação do inventário do falecido devedor, o que, repita-se, representa mera faculdade concedida aos credores do extinto. E a constatação de que a agravante não exercerá tal faculdade e de que não pretende insistir na penhora dos bens relacionados no processo não pode justificar a extinção processual por falta de bens proposta nas mencionadas decisões, pois a recorrente obteve o direito de ver o processo sobrestado enquanto aguarda a efetivação da penhora no rosto dos autos do processo no 0026234-44.2009.8.16.0014, em trâmite na 10a Vara Cível de Londrina/PR, conforme direito assegurado no Agravo de Instrumento no 0734198-50.2023.8.07.0000. Contudo, é necessário considerar que a extinção do inventário traz reflexos na legitimidade passiva do processo de execução. E ainda que tal efeito não tenha sido tratado de forma específica na decisão agravada, deve ser solucionado nesta sede recursal, pois envolve matéria de ordem pública, atinente à legitimidade de parte. Ocorre que a constatação de que houve a extinção do inventário do falecido devedor, por abandono processual, revela que não mais subsiste a representação do espólio pelo inventariante, tornando-se necessário que os herdeiros sejam intimados para integrar o litígio, na qualidade de sucessores do executado. Com efeito, não existindo mais o processo de inventário, sem que a representação formal do espólio seja exercida por um inventariante, e sem que tenha ocorrido a partilha, são os herdeiros os legitimados a integrar a execução individual movida pelo credor, notadamente por pender ultimação da penhora de crédito futuro, ainda pendente de confirmação judicial. No caso dos autos o agravante havia postulado a intimação da cônjuge supérstite, antes do inventário, na condição administradora provisória da herança, o que não supre a legitimação dos herdeiros para a defesa de seus interesses pendentes no processo, em atenção ao que dispõe o art. 1.791, parágrafo único do CPC: “Até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio.” Coadunado com esses argumentos, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BEM. INVENTÁRIO. NÃO ABERTO. INDIVIDUALIZAÇÃO DOS BENS. PENDÊNCIA DA PARTILHA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DO BEM IMÓVEL INDICADO PELO CREDOR. 1. De acordo com o parágrafo único do artigo 1791 do Código Civil, (A)té a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio. 2. À luz do princípio da saisine, aberta a sucessão, transmite-se a herança, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários. Entretanto, até que seja operada a partilha, necessariamente existe um condomínio entre os herdeiros e, enquanto não finalizada a partilha, a herança tem natureza indivisível e deve observar o regramento conferido aos bens em condomínio (art. 1.791 do CC). 2.1. O acervo hereditário não pode ser imediatamente disponibilizado aos herdeiros antes da partilha do respectivo quinhão, pois a herança é considerada um todo uno e indiviso, e assim deve permanecer até que se ultime a partilha, oportunidade em que será individualizada a parte cabível a cada sucessor. 2.2. Enquanto não ultimada a partilha dos bens, os herdeiros são titulares da universalidade dos bens do inventário, não sendo coproprietários de uma parte ideal de um bem específico.(...) (Acórdão 1822126, 07386743420238070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2024, publicado no DJE: 11/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DEVEDOR FALECIDO. INVENTÁRIO INEXISTENTE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS. LIMITES DA HERANÇA. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. (...) 2. O CPC, art. 618, prevê que o espólio será representado, ativa e passivamente, pelo inventariante, que deve administrá-lo e ser diligente. Já o art. 110 do mesmo diploma dispõe que, ocorrendo a morte de qualquer das partes, a sucessão processual dar-se-á pelo espólio ou por seus herdeiros, observado o art. 313, §§ 1o e 2o, que disciplina o procedimento para a correspondente habilitação. 3. O espólio, conceituado como a universalidade de bens deixados pelo falecido, assume, por expressa determinação legal, o viés jurídico-formal que lhe confere legitimidade para demandar e ser demandado em todas aquelas ações em que o extinto "ad causam" integraria o polo ativo ou passivo da demanda, se vivo fosse. 4. Enquanto não há partilha, a herança responde por eventual obrigação deixada pelo falecido e será do espólio a legitimidade passiva para a causa. Na falta de inventário e, por conseguinte, de inventariante, a sucessão processual pode ser reconhecia em relação a todos os herdeiros. (...)(Acórdão 1859100, 07070988620248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/5/2024, publicado no DJE: 20/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÓBITO DA DEVEDORA. INVENTÁRIO ENCERRADO PORQUE NÃO ENCONTRADOS BENS A PARTILHAR. POSSIBILIDADE DE FUTURO RECONHECIMENTO JUDICIAL DE CRÉDITO EM FAVOR DA DEVEDORA FALECIDA. INCLUSÃO DOS HERDEIROS NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA DADA A AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO NEGATIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONTA EM QUE INCLUÍDOS PELO EXEQUENTE VALORES NÃO ABARCADOS PELO TÍTULO EXECUTIVO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DECOTE NECESSÁRIO DAS QUANTIAS INDEVIDAMENTE CONTABILIZADAS BEM COMO DOS ENCARGOS E ATUALIZAÇÕES COMPUTADOS RELATIVAMENTE A TAIS VALORES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Prolatada sentença nos autos de processo de inventário, que se limita a extinguir o feito em razão de não terem sido identificados, naquele momento, bens a inventariar deixados pela falecida, genitora dos recorrentes, e estabelecida tal disposição sem que os herdeiros tenham instaurado inventário negativo, tem-se provimento judicial desprovido de análise aprofundada a justificar a formação de coisa julgada material, uma vez que inexistente instrumento hábil a atestar a inexistência de bens a serem inventariados, em especial quando demonstrada a possibilidade de que a autora da herança e devedora receba créditos se exitosa sua posição processual em outros feitos judiciais. 2. Hipótese em que deve ser reconhecida a legitimidade dos herdeiros para figurar no polo passivo de cumprimento de sentença instaurado em desfavor de sua genitora, devedora falecida e autora da herança. (...) (Acórdão 1822937, 07293545720238070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no DJE: 11/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ainda que se constate omissão e obscuridade na decisão agravada, quando aponta a necessidade de abertura de inventário pela agravante, é necessário deixar ressalvado que após o julgamento do agravo de instrumento e prosseguimento do feito na origem, será necessária a intimação dos herdeiros do devedor para lhes facultar a participação no polo passivo do litígio. Por hora, em atenção ao disposto no art. 995, do CPC, considerando os limites desta cognição liminar, e levando em conta que já existe ordem de sobrestamento do cumprimento de sentença enquanto se aguarda eventual efetivação de penhora de crédito realizada no rosto dos autos de outro processo, revela-se necessária a concessão de efeito suspensivo ao recurso, especialmente diante da advertência de extinção do processo contida na decisão agravada. Ressalvo, por fim, que a decisão agravada também determinou a regularização do cadastro processual da empresa exequente, a fim de atender ao disposto nos artigos 246, §1o e 1.051 do Código de Processo Civil e na Portaria GC 140/2018. Não houve impugnação pela recorrente a respeito de tal determinação, que deverá ser atendida nos autos de origem por ocasião do prosseguimento do feito. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, defiro o efeito suspensivo, devendo fiar sobrestado o cumprimento de sentença originário até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o advogado constituído pelo espólio nos autos de origem, facultando a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 3 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator